Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTENDO DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO, BIOMETRIA E SELFIE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e de compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
2. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.
3. No caso, a instituição financeira juntou instrumento eletrônico de contratação, que contém dados relativos à identidade do consumidor, geolocalização e biometria, além de captura de selfie, de onde é possível extrair manifestação de vontade do consumidor em relação à operação de crédito.
4. Além de não juntar, mesmo após a decisão saneadora, extratos bancários de onde se deduza que a quantia resultando da operação de crédito não lhe foi depositada em conta, o apelante limitou-se a alegar a invalidade da avença em virtude da ausência de assinatura digital, ressaltando-se que não impugnou os dados pessoais contidos no instrumento eletrônico juntado pela instituição financeira e que sustentam o vínculo contratual.
5. Como, por força do artigo 107 do Código Civil, a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”, o negócio jurídico firmado por meios digitais, quando dotado de informações que assegurem a identidade do consumidor e a fidedignidade do consentimento, além de dados que garantam a segurança da operação, como no caso em exame, é válido e eficaz, e vincula as partes.
6. Ausente defeito na prestação do serviço, incabíveis a repetição de indébito e a compensação por danos morais.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da condenação.